Tribunal: STF
Processo: RHC 95775
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 38 DA LEI
   10.409/2002. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO
   PROVIDO.
A não observância do procedimento previsto no art. 38
   da (revogada) Lei 10.409/2002 acarreta a nulidade absoluta do
   processo penal, desde o recebimento da denúncia. Precedentes (RHC
   86.680, rel. min. Joaquim Barbosa, DJ de 28.4.2006, p. 48; e HC
   94.027, rel. min. Ellen Gracie, rel. para o acórdão min. Joaquim
   Barbosa, DJe-206 de 31.10.2008).
Recurso ordinário provido.